Tribunal: TCU
Processo: 001.116/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2099/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.116/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Fonseca Vivian (XXX.860.050-XX); Andrea Priscila Klein de Morais (XXX.568.290-XX); Andressa dos Santos Quadros (XXX.680.210-XX); Daiane da Silva Andrade (XXX.598.070-XX); Erico Dressler dos Santos (XXX.789.770-XX); Fabiane Tatsch dos Santos (XXX.618.700-XX); Francisco Casanova Nunes (XXX.172.000-XX); Jadir Solimar Machado Madruga (XXX.648.880-XX); Jane Sharlene Chaves (XXX.970.510-XX); Lisiane Teresinha Jacopini Carrer (XXX.285.240-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.